Tribunal: TJMT
Processo: 1024537-89.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024537-89.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO SANCHES - CPF: 817.744.861-72 (ADVOGADO), SILVIA TOSTA FERREIRA MIRANDA - CPF: 468.796.681-00 (AGRAVANTE), BRUNA LUZIA TAVARES FRANCISCO - CPF: 062.542.281-30 (AGRAVADO), HIGOR DE OLIVEIRA LISCANO - CPF: 053.760.041-80 (ADVOGADO), IGOR HENRIQUE TOSTA MIRANDA - CPF: 045.350.521-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL
POST MORTEM
– DECISÃO QUE, DE OFÍCIO, ENCERRA A INSTRUÇÃO E CANCELA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – PROVA TESTEMUNHAL ANTERIORMENTE DEFERIDA – VERSÕES ANTAGÔNICAS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

É indevido o encerramento da instrução processual e o cancelamento da audiência de instrução e julgamento quando já deferida à produção de prova testemunhal essencial à elucidação de controvérsia fundada em versões fáticas antagônicas, notadamente em demandas familiares e sucessórias.

O proceder configura cerceamento de defesa, impondo a reforma da decisão agravada e o prosseguimento regular da instrução do feito.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1024537-89.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

SILVIA TOSTA FERREIRA MIRANDA

AGRAVADA:

BRUNA LUZIA TAVARES FRANCISCO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SILVIA TOSTA FERREIRA MIRANDA
,
contra decisão interlocutória proferida
pela MM. Juíza da Vara Única da Comarca de Canaã do Norte-MT,
Dra. Paula Tathiana Pinheiro
, lançada nos autos da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável (
post mortem
) nº 1000199-09.2024.8.11.0090
, ajuizada por
BRUNA LUZIA TAVARES FRANCISCO
e
OUTRO
, onde a magistrada condutora do feito, de ofício, declarou encerrada a fase instrutória e cancelou a audiência de instrução e julgamento anteriormente designada, sob o fundamento de que o feito se encontrava suficientemente instruído para julgamento, nos termos do artigo 370, parágrafo único, do CPC.

Irresignada, a agravante, na qualidade de inventariante do espólio de Paulo Sérgio Miranda, sustenta, em síntese, que a decisão impugnada acarretou cerceamento de defesa, pois suprimiu injustificadamente a produção de prova testemunhal previamente deferida, essencial à elucidação dos fatos controvertidos relacionados à existência e ao reconhecimento da união estável
post mortem.

Alega que a matéria controvertida é eminentemente fática e demanda dilação probatória, sendo imprescindível a realização de audiência, com essas considerações requer a concessão de efeito suspensivo para suspender o prazo de apresentação de memoriais e impedir o julgamento antecipado da lide até o deslinde deste recurso.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada, determinando-se o prosseguimento da instrução processual com a designação da audiência anteriormente marcada.

Consta nos autos a comprovação do preparo recursal (
Id 302065859).

O pretendido efeito suspensivo foi
deferido
por mim, na data de 29/072025, conforme Id. 303099888.

Não houve contraminuta, conforme certificado no Id. 310590875.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia consiste em verificar se a decisão agravada, que encerrou a fase instrutória e cancelou a audiência de instrução e julgamento, ainda que já houvesse sido deferida a produção de prova testemunhal, caracteriza cerceamento de defesa a ensejar a reforma.

De início, cumpre salientar que o artigo 370, parágrafo único, do CPC confere ao magistrado a prerrogativa de indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, podendo julgar a causa com as provas já existentes. Todavia, tal poder deve ser exercido em consonância com os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF), que asseguram às partes a possibilidade de produzir provas necessárias à demonstração de suas alegações.

No caso dos autos, o litígio versa sobre o reconhecimento de união estável
post mortem
, matéria que, por sua própria natureza, demanda ampla dilação probatória, dada a existência de versões fáticas antagônicas apresentadas pelas partes. O próprio juízo de origem já havia reconhecido a pertinência da instrução oral ao deferir a produção de prova testemunhal, a qual se mostra adequada para o deslinde da controvérsia.

Logo, o posterior cancelamento da audiência de instrução e julgamento, sem fundamentação concreta acerca da desnecessidade da prova já deferida, evidencia restrição indevida ao direito de defesa da agravante. Tal proceder configura, em exame detido, ofensa ao devido processo legal, na medida em que obsta a busca da verdade real, valor especialmente relevante em demandas familiares e sucessórias.

A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que, havendo versões conflitantes, é imprescindível a instrução probatória, sob pena de cerceamento de defesa.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DE RECONHECIMENTO E
DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM –
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM OPORTUNIZAR A PRODUÇÃO DE PROVAS – VERSÕES ANTAGÔNICAS –NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PARA APURAR OS PEDIDOS AUTORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO
–
SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO – APELO PREJUDICADO.

As partes possuem direito de produzir provas que entenderem necessárias para comprovar as suas alegações, conforme preceitua os princípios fundamentais da ampla defesa e do contraditório.

Em face da controvérsia estabelecida, mediante versões antagônicas, não se admitia o julgamento antecipado e, em consequência, anula-se, de ofício, a sentença para o fim de
determinar o retorno dos autos à instância singular para a devida instrução processual.”

(N.U 0000155-65.2017.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/02/2024, Publicado no DJE 21/02/2024)

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NEGATIVA DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL ESSENCIAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença de improcedência em ação de usucapião extraordinária, sob o fundamento de não comprovação do exercício da posse pelo prazo de 15 anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a negativa de produção de prova oral requerida pelos apelantes configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova oral, notadamente o depoimento pessoal da antiga proprietária e do antigo possuidor, é pertinente e necessária para demonstrar a continuidade da posse no intervalo controverso.

Embora a ré e os confinantes não possam ser ouvidos na qualidade de testemunhas, pois possuem interesse direto na demanda, nada impede que sejam inquiridos por meio de depoimento pessoal, o que se revela essencial neste caso para demonstrar a posse anterior ao período dos apelantes.

A negativa de realização da prova oral e o cancelamento da audiência de instrução e julgamento prejudicaram a formação do conjunto probatório.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.”
(N.U 1000799-13.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2025, Publicado no DJE 22/03/2025)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para confirmar a liminar de Id. 303099888 e anular a decisão agravada, para o fim de determinar o regular prosseguimento da instrução processual, com a realização da audiência de instrução e julgamento já designada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025